Tribunal: STF
Processo: RE 1511306
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da harmonia do acórdão recorrido com o entendimento da Suprema Corte no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da necessidade do reexame dos fatos e provas dos autos para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Origem acerca da não ocorrência de irredutibilidade de vencimentos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência dos óbices apontados. 



    Nesse tocante, aduz que 



    “a controvérsia em tela reside no alcance da proteção constitucional outorgada pelo art. 37, inc. XV da CF/88: se tutela apenas o vencimento básico ou se o valor global da remuneração. 



    No entendimento da Corte Regional, apenas a redução do vencimento básico é tutelado pela garantia da irredutibilidade, o que conflita com a orientação cristalizada nos precedentes adotados no decisum retro. 



    Inicialmente, repisa-se: não há controvérsia fática, pois a corte regional entende que como não houve redução no vencimento básico, não houve violação à irredutibilidade.



    (...)



    Igualmente é incontroverso que embora tenha sido mantido o VENCIMENTO BÁSICO, A MESMA SORTE NÃO TEVE O VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. 



    Ocorre que, o julgado citado na decisão ora recorrida, portanto do Tema 41, ou seja, no RE n° 563.965/RS, a proteção entendida a respeito da irredutibilidade é ampla, ou seja, não se limita ao vencimento básico e tal ponto foi aduzido nas razões recursais desde a origem.”



    Requer a agravante



    “seja o presente agravo conhecido e, no mérito, provido, para determinar o normal processamento do recurso extraordinário fundado na violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, inscrito no art. 37, inc. XV da CF/88, cuja controvérsia constitucional reside no alcance da proteção constitucional se limitado ao vencimento básico, ou, consoante votos no RE n° 563.965/RN, proteção da remuneração global.” 



    Devidamente intimado, o agravado manifestou-se pelo acerto do ato atacado (eDoc. n° 182).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante, pelo que reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pela agravante. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    A recorrente alega, em suma, que:



    “embora ausente direito adquirido à manutenção da metodologia de cálculo da Gratificação de Risco de Vida e, portanto, possa ser revogada tanto a gratificação como a forma de cálculo, por decorrência do princípio de irredutibilidade, mister seja respeitado o mesmo patamar remuneratório até então observado (julho/2021) até o advento de nova legislação que discipline o tema ou, ainda, com a absorção da diferença por aumentos posteriores decorrentes de reajustes na matriz salarial de vencimentos do cargo.”



    Requer a agravante, ao final, 



    “seja recebido e processado o presente recurso extraordinário, com reconhecimento da repercussão geral e, in casu, reafirmação da jurisprudência para fins de assegurar a incidência do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, insculpido no art. 37, inc. XV da CF/88, no que tange à tutela do valor global da remuneração do servidor, reformando o acórdão proferido pelo mm. juízo a quo a fim de determinar que seja reestabelecido o pagamento dos vencimentos, no mesmo patamar recebido até julho de 2021, como medida de Justiça!”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, em parte.



    Primeiramente, ressalto que a Turma Recursal manteve a sentença de 1º Grau na qual o magistrado concluiu que a modificação da base de cálculo do adicional de risco de vida não implicou afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, considerando que, “na hipótese, não houve a redução do vencimento básico da parte” autora.



    Sobre o tema, o Plenário desta Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, feito paradigma do Tema nº 41 da Repercussão Geral, reafirmou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Na ocasião foi fixada a seguinte tese:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 



    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    Entretanto, cumpre observar que a jurisprudência da Suprema Corte também já assentou de longa data que o princípio da irredutibilidade de vencimentos é uma garantia que envolve o valor global da remuneração de servidor, e não somente de suas parcelas, sendo vedado o decesso remuneratório. Nesse sentido destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade de leis estaduais instituidoras da estabilidade financeira e não ilide a possibilidade, sem ofensa a direito adquirido, de que o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes. 3. Não há qualquer inconstitucionalidade na redução de parcela remuneratória, pois o que Constituição assegura é a irredutibilidade nominal da remuneração global --- montante constituído pela soma de todas as parcelas, gratificações e outras vantagens percebidas pelo servidor [RE n. 344.450, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25.2.05; RMS n. 23.170, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 5.12.03; RE n. 293.606, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 14.11.03]. Agravo regimental não provido” (RE nº 384.903/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 22/4/05) (grifos nossos).



    “Irredutibilidade de vencimentos: pacífica a jurisprudência do STF que considera o princípio da irredutibilidade de vencimentos uma garantia que envolve o valor global da remuneração de servidor e não, de suas parcelas: precedentes” (RE nº 440.311/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 24/6/05).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. DIFERENÇA TRANSFORMADA EM VPNI E DIREITO A ANUÊNIO. COMPENSAÇÃO DE VERBAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DESDE QUE PRESERVADO O VALOR NOMINAL. OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, em reiteradas decisões, pacificou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. (Precedentes: RE n. 597.838- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08, entre outros). 2. Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n. 563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. In casu, o Tribunal a quo assentou expressamente que houve a redução vencimental. Resta ofendido o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que é condição imposta para aplicação da regra da inexistência do direito adquirido a regime jurídico. 4. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negara seguimento ao recurso extraordinário” (RE n° 656.982/AC-AgR, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13/3/2012) (grifos nossos).



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, consubstanciado nas parcelas que compõem a estrutura remuneratória de servidores inativos, desde que observada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 3. A Lei 8.237/1991 reduziu os percentuais e modificou os critérios de cálculo das gratificações incorporadas na inatividade e do adicional de inatividade, porquanto as alterações nela veiculadas não resultaram na diminuição do valor global da remuneração dos servidores afetados. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 372.527-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/6/2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. MP Nº 2.131/2000. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido do servidor público à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que seja preservado o montante global dos vencimentos e que não haja decesso remuneratório. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 595.137-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/8/2015) (grifos nossos).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUÍDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. VALOR GLOBAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos. O princípio da irredutibilidade de vencimentos é uma garantia que envolve o valor global da remuneração de servidor, e não de suas parcelas. Precedentes: RE 643.289 AgR, Relator Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe de 08/02/2012 e RE 440.311 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 24/06/2005. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 770.730/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/2/14).



    Diante dessa orientação, mostra-se insuficiente para comprovar o respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, inc. XV, da Constituição Federal, a mera assertiva constante no acórdão atacado de que, “na hipótese, não houve a redução do vencimento básico da parte”.



    Assim, diante da impossibilidade do reexame das provas dos autos em sede de recurso extraordinário, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão recursal a fim de que a Corte de origem reexamine a causa à luz do entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento considerando o que decido por este Supremo Tribunal sobre a matéria. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente